Tribunal: TJBA
Processo: 8009824-94.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009824-94.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBSON SILVA DE ASSIS e outros (4)

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como AILA DE SANTANA SANTOS, HELOISIO FERNANDO DIAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET 125%. ACLARATÓRIOS POR SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSO N° 8000989-69.2021.8.05.0113. CITAÇÃO REALIZADA PRIMEIRO NA AÇÃO ORDINÁRIA. LITISP
END
ÊNCIA IDENTIFICADA APENAS QUANTO AO IMPETRANTE ROBSON SILVA DE ASSIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO A ESTE IMPETRANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009824-94.2021.8.05.0000
.1 EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ROBSON SILVA DE ASSIS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.